Tribunal: TJSP
Processo: 2074767-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Afastamento dos efeitos da mora mediante consignação das parcelas calculadas pelo devedor. Aparente desconformidade com o decidido no REsp no 1.061.530. Ausência do requisito da probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Pedido indeferido. Recurso improvido.